Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-12.2019.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000453-12.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (VÍTIMA), MARCELO CAMPOS SOARES - CPF: 062.190.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE E CORROBORAÇÃO COM PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Marcelo Henrique Faria Valim contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 4 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da L. 10.826/2003, em concurso material, por portar arma de fogo sem autorização e realizar disparo em via pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 15 da L. 10.826/2003, diante da negativa de autoria pelo acusado e da alegada ausência de comprovação do disparo.

III. Razões de decidir

3. Os testemunhos dos policiais militares que presenciaram o fato foram firmes, coerentes e prestados em juízo sob contraditório, descrevendo com clareza o momento do disparo e a posse da arma pelo acusado.

4. Os relatos encontram amparo no auto de apreensão e no laudo pericial, que confirmaram o funcionamento da arma e a existência de munição percutida, conferindo solidez ao conjunto probatório.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos quando coerentes com as demais provas dos autos.

6. A negativa genérica de autoria, sem respaldo fático, não tem o condão de afastar a robustez das provas colhidas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são aptos a sustentar condenação criminal.

2. A apreensão de arma de fogo percutida e o laudo que atesta sua eficiência corroboram a autoria do disparo imputada ao agente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; L. 10.826/2003,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, IUJ nº 101532/2015, DJE 9998, pub. 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Marcelo Henrique Faria Valim
,
representado pela Defensoria Pública,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da
Comar
ca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão

além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos

a serem definidas pelo Juízo de execução
,
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material, conforme previsto no
art. 69 do Código Penal
.

Conforme relatado na peça acusatória
(Id. 285578357, p.1)
, no dia
08 de janeiro de 2019
, por volta das
22h20min
, na Avenida Central
da cidade de Pontes e Lacerda
, o apelante foi surpreendido portando uma
pistola Taurus calibre 7.65 mm
, devidamente municiada, sem qualquer autorização legal
sendo que, na
mesma ocasião, teria efetuado
disparo com a referida arma em via pública
, expondo a perigo a incolumidade de terceiros e violando a paz pública.

A denúncia foi recebida em
25 de janeiro de 2019
(Id. 285578358, p.47)
.

O
réu apresentou resposta escrita, e, encerrada a instrução probatória
,
com oitiva de testemunhas, juntada de laudos técnicos e apresentação de memoriais, sobreveio sentença condenatória
, reconhecendo-se a responsabilidade penal do acusado quanto aos dois delitos imputados.

A irresignação recursal da defesa cinge-se
somente
com relação
à condenação pelo crime de
disparo de arma de fogo
, como

incurso no

art. 15 da Lei 10.826/03, sustentando ausência de provas
firmes
quanto à autoria do disparo, e requerendo, por conseguinte, a absolvição com fundamento
n
a inexistência de prova do fato, conforme o

art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal.

O recurso foi regularmente distribuído, por prevenção, ao Gabinete 1 da Colenda Quarta Câmara Criminal, nos termos da certidão de (Id. 286768876).

O preparo recursal foi dispensado, conforme atesta a certidão de isenção (Id. 286768879).

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público
ao Id. 285580378,
re
quere
u
-se
o desprovimento do recurso de apelação
pelos fundamentos expostos na sentença
.

Por fim, os
autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer lavrado pelo e
.
Procurador
Gerson N. Barbosa
, manifestou-se de forma contundente pelo
desprovimento do recurso
,
destacando a coerência e a suficiência do conjunto probatório que ampara a sentença condenatória
(Id. 292782859)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante delineado no relatório, o apelante
Marcelo Henrique Faria Valim
foi denunciado, processado e, ao final, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas
restritivas de direitos
, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à razão mínima legal, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003
, em concurso material.

A sentença condenatória encontra amparo em vasto conjunto probatório, formado por elementos técnicos e testemunhais colhidos sob o manto do contraditório judicial, dentre os quais se destacam os relatos firmes e harmônicos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, consignando a existência do
disparo
de arma de fogo, corroborado pelo laudo pericial, que atestou a eficácia da arma para tal situação.

O núcleo da controvérsia recursal reside na alegada inexistência de elementos probatórios que comprovem, de forma inequívoca, a prática de disparo de arma de fogo em via pública, p
elo r
e
corrente
. No entanto, o exame atento dos autos conduz à conclusão oposta, sendo certo que a sentença recorrida merece integral confirmação.

Com relação à
insurgência

do recorrente
, observa-se que o
s autos revelam um arcabouço probatório sólido e coerente, ancorado nos testemunhos firmes e convergentes dos policiais militares
Carlos Eduardo Souza Vilalba
e
Bruno Luiz de Arruda Campos
, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, sem qualquer mácula que lhes retire a credibilidade.

O policial Bruno Luiz

q
uando

ouvido em Juízo
(
Id.
285580362
– 02:30/
03:03)

foi categórico ao afirmar que, durante a perseguição,
visualizou o clarão da arma de fogo sendo acionada, além de ter ouvido o estampido do disparo, identificando tais elementos sonoros e visuais como oriundos da pistola empunhada pelo apelante, que se encontrava na garupa da motocicleta em fuga.

O relato do policial
Carlos
Vilalba
(Id.285580362 - 02:56
/
08:41)
por sua vez, corroborou integralmente a narrativa acima, acrescentando que, após a queda do acusado, a arma foi encontrada em sua posse e apresentava sinais de utilização.

De fato, conforme atestado pelo
termo de exibição e apreensão de Id. 285578357, p.23, houve a apreensão de munição percutida.

Ademais, o

laudo pericial
de Id.285578357
,

p
.
41/47
, a pistola encontrava-se apta ao disparo
, o que coaduna com a dinâmica descrita pelas testemunhas oculares.

a
J
urisprudência desse Tribunal de Justiça
reconhece que os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, quando lineares, coerentes e colhidos sob contraditório, revestem-se de elevado valor probatório, não se podendo desconsiderá-los sem fundamento concreto.

Nestes termos, cit
a-se
o
E
nunciado Orientativo
nº8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

In
casu
, os relatos são não apenas compatíveis entre si, como também estão em plena consonância com os elementos materiais coligidos ao processo, em especial o auto de apreensão, o laudo técnico de eficiência da arma e a narrativa do próprio acusado, que reconheceu estar com a pistola, embora tenha negado a realização do disparo.

A tese defensiva, portanto, restringe-se a uma negativa genérica de autoria
, bem como numa alegada fragilidade probatória inexistente nos autos
, desprovida de respaldo mínimo
.

Assim, não há espaço para o acolhimento da absolvição pretendida, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória nos moldes em que proferida, uma vez que pautada em elementos concretos, robustos e juridicamente válidos
, não tendo o apelante logrado desconstituí-lo
.

O parecer ministerial alinha-se à presente conclusão, recomendando o desprovimento da apelação, o que, de resto, apenas reforça a correção da prestação jurisdicional em primeira instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
recurso de apelação interposto por Marcelo Henrique Faria Valim, mantendo-se inalterada a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025